Tribunal: STF
Processo: RE 1297912
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de remessa do processo ao Tribunal do Júri, considerada a competência para analisar, previamente, a ocorrência de excludente de ilicitude a ensejar o arquivamento da ação penal. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Ressaltando a titularidade da ação pena pública pelo Ministério Público, afirma a impossibilidade de decisão de arquivamento do inquérito contrária à opinião do representante ministerial. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO. Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Camara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também e adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar questão que o Promotor do Tribunal do Juri. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 593.443, relator ministro Ricardo Lewandowski, assentou não violar a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e não transgredir o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, absolvição sumária ou trancamento de ação penal por falta de justa causa. Na ocasião, votei vencido. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator